Tribunal: TJSP
Processo: 0009372-11.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de juntada do prontuário médico – Lesão corporal de natureza grave devidamente atestada por peritos, dotados de imparcialidade e fé pública – Mero auto de degravação das imagens que não é perícia, mostrando-se prescindível a observância do art. 159, CPP – Preliminares afastadas
Materialidade e

Ementa:
*LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de juntada do prontuário médico – Lesão corporal de natureza grave devidamente atestada por peritos, dotados de imparcialidade e fé pública – Mero auto de degravação das imagens que não é perícia, mostrando-se prescindível a observância do art. 159, CPP – Preliminares afastadas
Materialidade e autoria delitivas incontestes nos autos – Excludente de ilicitude consistente na legítima defesa não comprovada estreme de dúvidas – Manutenção da condenação – Aplicação da regra do art. 129, § 4o, CP – Redução da pena em 1/3 – Manutenção do regime aberto e da suspensão da pena – Recurso parcialmente provido (voto no 41214)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009372-11.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
MESSIAS DE MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram parcial
provimento ao recurso defensivo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41214
APEL No: 0009372-11.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTE...: MARCELO MESSIAS DE MIRANDA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
GRAVE

Cerceamento de defesa Inocorrência Desnecessidade de
juntada do prontuário médico Lesão corporal de natureza
grave
devidamente
atestada
por
peritos,
dotados
de
imparcialidade e fé pública Mero auto de degravação das
imagens que não é perícia, mostrando-se prescindível a
observância do art. 159, CPP Preliminares afastadas
Materialidade e autoria delitivas incontestes nos autos

Excludente de ilicitude consistente na legítima defesa não
comprovada estreme de dúvidas Manutenção da condenação
Aplicação da regra do art. 129, § 4o, CP Redução da pena em
1/3 Manutenção do regime aberto e da suspensão da pena
Recurso parcialmente provido (voto no 41214)*.
A r. sentença de fls. 366/369, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar MARCELO MESSIAS DE MIRANDA a cumprir
a pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto,
com suspensão do cumprimento da pena por dois anos
com a condição de prestar serviço à comunidade no
primeiro ano e comparecer mensalmente em juízo no
segundo ano do período de prova.
Recorre
o
réu
às
fls.
462/484
alegando, em sede preliminar, cerceamento de
defesa tocante ao indeferimento da juntada do
prontuário médico da vítima, diligência necessária
à correta imputação delitiva, e também necessidade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desconsideração de laudo pericial produzido ao
arrepio da lei. No mérito, busca a decretação de
sua absolvição, alegando ter agido em legítima
defesa, resultando a lesão de embate corporal.
Subsidiariamente, aduz a necessidade de reforma
das penas e a aplicação da regra do artigo 60, §
2o, do Código Penal.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Aduz
a
d.
defesa
inicialmente
a
necessidade de anulação da r. sentença “pelo
cerceamento da Defesa a íntegra das provas (prontuário
médico) produzidas, acessadas e manipuladas única e
exclusivamente pela Acusação (MPSP/IML), tendo a
sentença condenatória se baseado em tal prova para
ilegalmente
impingir
ao
apelante
pena
excessiva
restritiva de liberdade, incompatível com a real
gravidade
da
lesão
judicialmente
analisada,
em
evidente e flagrante violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa” (fls. 468).
Sem razão, contudo.
O laudo de lesão corporal de fls.
21/22 atestou a presença, na vítima, de ferimento
extenso na orelha esquerda, “conforme relatório
médico”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já naquele acostado às fls. 83/84, de
natureza complementar, constou que “Informa o(a)
examinado(a) que teria sido vítima de agressão em
13/02/2016 e foi atendido no Hospital São Luiz. Trouxe
cópia
do
prontuário
comprovando
admissão
em
13/02/2016, ferimento de orelha esquerda, operado” e
que “apresenta cicatriz atrás do ouvido esquerdo”,
concluindo-se que “a vítima sofreu lesões corporais
de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades
habituais por mais de 30 dias”.
Evidente,
portanto,
que,
para
a
confecção dos laudos, os peritos tiveram acesso ao
prontuário médico do ofendido e ainda observaram a
lesão na orelha de Kennedy
destaque-se que a
segunda expert observou cicatriz mesmo tendo sido
a perícia realizada cerca de seis meses após os
fatos -, concluindo-se no laudo complementar se
tratar de lesão corporal de natureza grave.
Não se está aqui a olvidar que a d.
defesa arrolou como testemunha o médico Rolf
Gemperli, profissional de grande prestígio em sua
área, que expressou a impressão de que houve
exagero na conclusão de se tratar de lesão
corporal de natureza grave, já que se trata o
local de área sensível do corpo humano, mostrando-
se
o
ferimento
simples,
sequer
havendo
a
necessidade de internação.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
entanto,
tendo
constado
da
perícia, produzida por profissionais imparciais e
eivados de fé pública, e a partir do prontuário
médico da vítima, sua incapacidade para as atividades habituais por mais de
30
dias,
circunstância essa que, nos termos do artigo 129,
§ 1o, do estatuto repressivo, enseja a apenação
por lesão corporal de natureza grave, não há se
falar em nulidade da r. sentença, já que não se
mostrou imprescindível, diante do laudo emitido
por profissionais do Instituto Médico Legal, a
juntada aos autos do prontuário médico do ofendido.
Não é demais destacar que, citado
pela d. defesa o entendimento do E. Desembargador
Guilherme de Souza Nucci no Habeas Corpus no
2104575-06.2015.8.26.0000,
não
se
verifica
a
possibilidade de sua aplicação à hipótese ora em
debate, pois ali se considerou prova ilícita a
juntada de prontuário médico referente ao próprio
réu sem sua concordância ou autorização judicial,
o que não se confunde com o inconformismo aqui
esposado.
Tampouco
há
se
falar
em
imprestabilidade do laudo de fls. 109/119 por
ofensa ao artigo 159, do Código de Processo Penal.
Veja-se
que
se
trata
referido

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento
de
“auto
de
degravação
das
imagens
apresentadas” e não de perícia.
Não se vislumbra, assim, qualquer
irregularidade na sua confecção por um agente
policial, já que desnecessária análise mais minuciosa na mera descrição das imagens
visualizadas a partir do sistema de vigilância do
local
dos
fatos,
sendo
dispensadas
maiores
formalidades.
E tendo o profissional relatado a
dinâmica fática como possível, já que houve
momentos
em
que
a
posição
dos
envolvidos
prejudicou a visão nítida dos acontecimentos, não
era mesmo caso de vista às partes para a
formulação de quesitos.
Afastam-se, portanto, as preliminares
arguidas.
Foi o réu processado e condenado
porque, em 13 de fevereiro de 2.016, por volta de
17h, na Rua Fábio Lopes dos Santos, no 287, Vila
Andrade, nesta Capital, ofendeu a integridade
corporal e a saúde de Kennedy Pimenta Meira,
causando-lhe lesão corporal de natureza grave, eis
que resultou na incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 dias.
Segundo a inicial acusatória, após

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desentendimento entre a vítima e Leslye Carol
Stange, esposa de Marcelo, este desferiu um soco
na orelha esquerda de Kennedy, que sofreu lesão
corporal de natureza grave pela incapacidade para
as atividades habituais por mais de 30 dias.
Pese o empenho da combativa defesa,
não há se cogitar a absolvição de Marcelo.
A
materialidade
delitiva
está
comprovada por meio dos laudos periciais de fls.
21/22 e 83/84, enquanto a autoria é incontroversa
a partir da prova oral.
Em
seu
interrogatório
judicial,
Marcelo esclareceu que, após Kennedy infringir
regras
do
condomínio
ao
ingerir
cerveja
em
garrafas de vidro na área da piscina, recebeu uma
advertência
emitida
por
Leslye,
esposa
do
interrogando e então subsíndica. Assim que a
vítima recebeu a advertência de um funcionário,
dirigiu-se à academia, onde se encontrava Leslye,
agredindo-a verbal e fisicamente. Comunicado, o
interrogando compareceu ao local, onde presenciou
a esposa discutindo com Kennedy, que caminhava
pela esteira descalço, desafiando-o a repetir as
agressões na frente de terceiros. Após ouvir a
versão de Leslye, o interrogando se dirigiu ao
ofendido e o questionou, passando Kennedy a
ofender sua esposa, dizendo que era louca e que

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria colocar uma coleira nela, já que vinha
mandando cartinhas para outros homens. O ofendido,
então,
desceu
da
esteira
para
enfrentar
o
interrogando, que o empurrou a fim de delimitar
sua área. Iniciou-se, então, um “empurra-empurra” e
troca de socos, sendo ambos apartados por Valdir.
Garantiu ter apenas reagido instintivamente à
agressão de Kennedy contra sua esposa, encontrando-
se aquele na iminência de investir fisicamente
contra o interrogando (mídia digital fls. 364).
Kennedy,
por
sua
vez,
disse
que
estava em seu apartamento quando o administrador
interfonou, avisando que havia uma carta para lhe
entregar. Ao saber se que se tratava de uma
advertência e negando ter usado garrafa de vidro
na piscina, o depoente se recusou a recebê-la,
pretendendo esclarecer os fatos com o síndico. Ao
saber que a subsíndica foi a responsável pela
notificação, resolveu com ela conversar ao vê-la
na
academia
do
condomínio,
discutindo
a
ocorrência, tendo Leslye se recusado a conversar,
alterando-se. Gritando, a mulher exigiu que o
depoente deixasse a sala, motivo pelo qual ele
passou a caminhar na esteira. Leslye saiu da
academia e logo mais voltou com Valdir e
Edvanildo, funcionários do prédio, passando também
a entrar em contato com outros moradores, alegando

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o declarante lhe faltara com o respeito.
Permaneceu o depoente tranquilo até o momento em
que Marcelo chegou confrontando-o, agredindo-o
verbalmente. O declarante, então, disse não querer
confusão e, assim que desceu da esteira, foi
golpeado com um soco no rosto, o que o fez cair,
notando que estava sangrando. Já no dia seguinte,
foi
submetido
a
uma
cirurgia,
permanecendo
internado por três dias e deixando de exercer suas
atividades habituais por cerca de dois meses
(mídia digital fls. 341).
Valdir Valadário da Silva contou que
estava na portaria juntamente com Márcio, quando
Leslye surgiu chorando, solicitando a presença de
um segurança na academia. Dirigiu-se ao local,
onde Leslye passou a acusar Kennedy de tê-la
agredido. Logo depois, chegou Marcelo, ao que o
ofendido desceu da esteira e, no meio da
discussão, assim que Kennedy disse a Leslye “calma,
garota”, com certo tom ofensivo, o réu desferiu um
soco em sua orelha, sendo contido pelo depoente.
Negou que Kennedy tenha desferido qualquer golpe
no réu (mídia digital fls. 341).
Márcio
Santos
Menezes,
também
funcionário do condomínio, afirmou que estava na
triagem quando Leslye surgiu, nervosa e chorando,
solicitando um segurança na academia, pois alguém

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria torcido seu dedo, ao que Valdir dirigiu-se
ao local. O depoente foi à sala posteriormente e
deparou-se com Marcelo e Kennedy discutindo, o
segundo já com a orelha sangrando. Em determinado
momento, a vítima chegou a ameaçar o réu, além de
dizer que não conhecia a mulher que tem (mídia
digital fls. 341).
Juliana Sica Pontes Cardoso Isaac,
condômina e membro do conselho, disse que, no dia
dos fatos, recebeu uma mensagem de Leslye em seu
celular, pedindo ajuda pois teria sido atacada na
academia. A depoente foi ao local e notou que
Kennedy, visivelmente alterado, estava descalço na
esteira,
reclamando
de
uma
“cartinha”
que
recebera. Logo, surgiu Marcelo para quem Leslye,
deveras nervosa e chorando, informou ter sido
agredida. O réu, então, indagou Kennedy sobre o
ocorrido, tendo este afirmado que deveria tomar
conta
de
sua
esposa,
pois
ficava
mandando
cartinhas pros outros, e que ela deveria vestir
uma coleira. Marcelo exigiu que não falasse assim
de sua mulher e Kennedy se aproximou, encarando o
réu e ratificando que deveria colocar uma coleira
em sua esposa. O acusado então empurrou a vítima,
que mencionou a intenção de entrar em luta
corporal, momento em que Marcelo desferiu um soco
(mídia digital fls. 341).

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leslye
Carol
Stange
relatou
que
estava na academia quando Kennedy, bravo, lá
ingressou e passou a questionar a depoente sobre a
advertência recebida, chamando-a de puta por ficar
enviando cartinhas pros outros. Ao responder, a
declarante apontou o dedo para aquele, que o
torceu, motivo pelo qual correu para a portaria
solicitar a presença de um vigilante. Márcio a
acompanhou até a sala de ginástica, onde a
depoente exigiu que Kennedy repetisse o que havia
falado anteriormente, mas ele simulou que ali
estava para se exercitar, mesmo encontrando-se
descalço na esteira. A declarante enviou mensagem
de celular aos membros do corpo diretivo pedindo
ajuda, tendo Juliana ali comparecido. Logo depois,
Marcelo apareceu na academia e, informado dos
fatos, indagou Kennedy sobre sua postura, ao que
este disse que deveria colocar uma coleira na
depoente. Iniciou-se confronto mútuo, com a vítima
ainda ofendendo a declarante e, após empurrões,
Kennedy mencionou que golpearia Marcelo, recebendo
um soco antes (mídia digital fls. 341).
Por
fim,
Rogério
Paisano
Naves,
também vizinho dos envolvidos, relatou ocasião
anterior em que, em uma ocorrência envolvendo os
filhos de ambos, Kennedy o tratou com desrespeito
e agressividade verbal, inclusive chamando-o de

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“seu bosta” ou “seu merda”, sabendo ser ele metido
em confusões (mídia digital fls. 341).
E bastando a isso a prova oral, não
se mostra ela apta ao reconhecimento da excludente
de ilicitude.
Ocorre que, reputando-se evidente o
interesse em Leslye beneficiar o réu, seu próprio
marido, a fala de Juliana não se mostra apta, por
si só, à certeza da ocorrência da legítima defesa,
por encontrar resistência no depoimento de Valdir,
que garantiu que Kennedy não chegou a investir
fisicamente contra Marcelo antes de receber o
soco.
Outrossim, enquanto o réu afirmou que
houve troca recíproca de socos, Leslye e Juliana
relataram apenas empurrões, não se mostrando
proporcional o soco desferido por Marcelo que,
inclusive, culminou em lesão corporal de natureza
grave, extensão essa já analisada em sede preliminar.
Assim, não se comprovou estreme de
dúvidas que o ora recorrente usou moderadamente
dos meios necessários a fim de repelir injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem, destacando-se que a agressão relatada por
Leslye contra si já havia cessado.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantém-se, portanto, a condenação de
Marcelo pela prática de lesão corporal de natureza
grave.
Imposta a pena no mínimo legal, 01
ano de reclusão, resta assim mantida na segunda
fase, porquanto, ainda que presentes estivessem as
atenuantes suscitadas nas razões recursais, não
teriam o condão de reduzi-la, nos termos da Súmula
no 231, do E. STJ.

Merece,
no
entanto,
reparo
a
reprimenda na terceira etapa da dosimetria, a fim
de se aplicar o disposto no § 4o, do artigo 129,
do estatuto repressivo, já que indicado nos autos
que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção
logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Restou
comprovado
nos
autos

conforme documentos de fls. 45/50 e depoimentos
das partes e testemunhas - que, após infringir
norma do condomínio ao levar embalagem de vidro
para a área da piscina, Kennedy ingressou na
academia para confrontar Leslye que, em seguida,
foi chorando até a portaria, a indicar que
realmente foi por ele ofendida, havendo inclusive
a possibilidade de também ter sido fisicamente
agredida.
Também
se
delineou,
por
meio
da

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavra de Marcelo, Leslye e Juliana, que Kennedy
ainda
proferiu
diversas
ofensas
à
mulher,
destacando-se que, pese Valdir ter declarado que
ele apenas disse “calma, garota”, o fez de forma
ofensiva.
E,
havendo
informações
de
que
o
ofendido é pessoa de comportamento de certa forma
agressivo, tanto que ofendeu o vizinho Rogério na
frente de seu filho de apenas três anos de idade,
é lícito se depreender que Marcelo agiu sob estado
de violenta emoção após injusta provocação da
vítima.
Possível a redução da pena, portanto,
em 1/3, suficiente à repreensão da conduta,
restando sedimentada em 08 meses de reclusão, no
regime aberto, pena esta que impossibilita a
pretendida benesse do artigo 60, § 2o, do Código
Penal.
Não
há
dúvidas,
ademais,
que
a
prestação de serviços à comunidade possui caráter
educacional e pedagógico, auxiliando na reinserção
dos condenados à sociedade e na redução do índice
de reiteração delitiva.
Desse modo, tem-se que a condição de
prestação de serviços à comunidade no primeiro ano
do prazo, tal como estipulado no art. 78, § 1o, do

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, é recomendável, proporcional e útil
para a reprovação do crime praticado pelo acusado,
ficando, por isso, mantida, tal como havia sido
estabelecido na sentença guerreada.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo para impor a Marcelo a pena de 08 meses
de reclusão, no regime aberto, mantida, no mais, a
r. sentença.
É como voto.
Newton Neves
Relator